Tribunal: STF
Processo: MS 38832
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 9.12.2022, o mandado de segurança impetrado pelos embargantes foi indeferido nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (fl. 1, e-doc. 41). 



    2. Publicada essa decisão em 12.12.2022, os embargantes opõem os presentes embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 45).



    Alegam que teria sido considerada “na análise do presente caso apenas a prescrição quinquenal, restando a R. decisão ora embargada omissa em relação ao período em que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 3 anos sem que tenha ocorrido nenhum dos marcos interruptivos da prescrição indicados no Acórdão paradigma de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes” (fl. 3, e-doc. 45).



    Sustentam que “o último ato investigativo da TCE ocorreu em 07 de junho de 2010 com a finalização do Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão de Tomada de Contas Especial do Ministério, sendo que os atos posteriores não podem ser considerados nem atos investigativos, nem atos decisórios, mas apenas despacho de mero expediente que não se amoldam ao paradigma elaborado pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes” (fl. 3, e-doc. 45).



    Asseveram que “o próximo ato investigativo inequívoco, após a conclusão do relatório da comissão, só vem a ocorrer em 08 de julho de 2013 com a abertura da Tomada de Contas Especial no TCU, passados, portanto, mais de 3 anos sem que se tenha qualquer ato capaz de interromper a incidência da prescrição intercorrente” (fl. 4, e-doc. 45).



    Argumentam que “a discussão acerca da prescrição intercorrente no presente caso ganha especial relevo uma vez que os Impetrantes não tinham o dever de prestar contas ao TCU, logo, não tinham o dever de guardar os documentos necessários à adequada prestação de contas” (fl. 5, e-doc. 45). 



    Pedem sejam os presentes embargos acolhidos “para que se considere no computo do lapso temporal entre o último ato inequívoco de investigação e a abertura do processo de Tomada de Contas no TCU, a incidência da prescrição intercorrente” (fl. 7, e-doc. 15). 



    3. Em contrarrazões, a União sustenta que “as alegações dos impetrantes não procedem, tendo em vista que a decisão embargada analisou os argumentos levantados pelos recorrentes em relação à prescrição” (fl. 3, e-doc. 49).



    Pede “não sejam conhecidos os embargos de declaração ou, caso admitidos, que, no mérito, sejam rejeitados” (fl. 6, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    5. A análise da questão posta nestes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016, RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016, e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    6. Pela legislação de regência e pelos precedentes deste Supremo Tribunal, os embargos de declaração prestam-se a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados, não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.



    7. Tem-se na decisão embargada:



    “Diversamente do que sustentado nesta impetração, entre 2010 e 2017, foram praticados atos inequívocos de apuração dos fatos investigados pela Administração Pública, aptos a interromperem a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (inc. II do art. 2º da Lei n. 9.873/1999).



    Esta a sucessão dos atos de apuração, incontroversos conforme os termos da inicial e das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a serem considerados, observados os marcos interruptivos da prescrição, como ocorrido:



    ‘c.13) Relatório Conclusivo de TCE, datado de 7/6/2010 (peça 14, p. 4-46); [Doc. 4 anexo a estas informações prestadas no MS38.832] c.14) Parecer do controle interno, datado de 22/4/2013 (peça 14, p. 138-145); [Doc. 4 anexo a estas informações prestadas no MS38.832] c.15) Pronunciamento Ministerial, datado de 6/6/2013 (peça 14 p. 149); [Doc. 4 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832 c.16) Instrução de mérito, datada de 3/12/2013 (peça 19) [Doc. 5 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832]; c.17) Parecer MPTCU, datado de 29/7/2014 (peça 22); c.18) Despacho da Ministra-Relatora, datado de 5/8/2014 (peça 23); [Doc. 6 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832] c.19) Instrução preliminar de diligência, datada de 10/12/2014 (peças 25-26); [Doc. 7 anexo a estas informações prestadas no MS38.832] c.20) Instrução preliminar de citação, datada de 25/9/2017 (peças 51-52); [Doc. 8 anexo a estas informações prestadas no MS38.832] e c.21) Instrução de mérito final, datada de 31/10/2019 (peças 86-88) [Doc. 9 anexo a estas informações prestadas no MS-38.832]’ (e-doc. 25).



    Destaque-se o parecer da unidade técnica do Tribunal de Contas da União no sentido de que, no caso, ‘[a prescrição da pretensão ressarcitória] não ocorreu pelo fato de não terem transcorrido os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873/1999’ (...).



    11. As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e ao atual entendimento desta Casa. A atuação do Tribunal de Contas da União no caso é exercício do dever de fiscalizar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, não sendo faculdade institucional, menos ainda podendo ser considerada abusiva a atuação obrigatória do órgão de controle” (e-doc. 41, grifos nossos).



    8. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório na decisão embargada.



     Na decisão embargada, foram analisados todos os argumentos suscitados pelos impetrantes na peça inicial, assentando-se não ter ocorrido, na espécie vertente, a alegada prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, pela incidência dos marcos interruptivos previstos na Lei n. 9.873/1999.



    Como comprovado pelas informações prestadas pela autoridade coatora e transcritas na decisão embargada, ainda que se considerasse o prazo prescricional trienal previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, na espécie, não transcorreu lapso temporal superior a três anos sem a ocorrência de ato inequívoco que importasse a apuração do fato investigado pela Administração Pública. 



    9. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora